Tribunal: TJSP
Processo: 0030011-34.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Homicídio tentado, qualificado por meio cruel – Recurso defensivo – Dosimetria – Pedido de redução da pena-base – Descabimento – Acréscimos bem justificados – Condenação por fatos anteriores apta a configurar maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior – Precedentes do C. STJ e desta Câmara – Culpabilidade e consequências do delito aptas a embasar o

Ementa:
Apelação – Homicídio tentado, qualificado por meio cruel – Recurso defensivo – Dosimetria – Pedido de redução da pena-base – Descabimento – Acréscimos bem justificados – Condenação por fatos anteriores apta a configurar maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior – Precedentes do C. STJ e desta Câmara – Culpabilidade e consequências do delito aptas a embasar o acréscimo à reprimenda, nos termos do art. 59 do CP – Pretendido o reconhecimento da confissão espontânea – Impossibilidade – Acusado que não admitiu em momento algum do Plenário a prática delitiva – Redução mínima pela tentativa mantida, frente ao "iter criminis" percorrido pelo apelante – Regime fechado escorreito – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030011-34.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLÉCIO
DIEGO CONCEIÇÃO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030011-34.2014.8.26.0224 -Voto no 1.661
2
Apelação Criminal 0030011-34.2014.8.26.0224
Apelante: Clécio Diego Conceição de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Juiz: Luis Antônio Nocito Echevarria
Voto no 1.661
Apelação
Homicídio tentado, qualificado por meio cruel

Recurso defensivo Dosimetria Pedido de redução da pena-base
Descabimento Acréscimos bem justificados Condenação por
fatos anteriores apta a configurar maus antecedentes, ainda que o
trânsito em julgado seja posterior Precedentes do C. STJ e desta
Câmara Culpabilidade e consequências do delito aptas a embasar
o acréscimo à reprimenda, nos termos do art. 59 do CP

Pretendido o reconhecimento da confissão espontânea

Impossibilidade Acusado que não admitiu em momento algum
do Plenário a prática delitiva Redução mínima pela tentativa
mantida, frente ao “iter criminis” percorrido pelo apelante

Regime fechado escorreito Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Clécio Diego
Conceição de Lima contra a r. sentença de fls. 527/530 que, após sua submissão a
julgamento perante o Tribunal do Júri, o condenou, por incurso no art. 121, § 2o, inc. III,
c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 anos e 24 dias
de reclusão, no regime inicial fechado.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela redução da
pena-base ao mínimo legal ou, não sendo o entendimento, a diminuição das frações de
aumento aplicadas; o reconhecimento da confissão espontânea; a diminuição máxima pela
tentativa; e o abrandamento do regime prisional (fls. 772/784).
O recurso foi regularmente processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 790/796).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030011-34.2014.8.26.0224 -Voto no 1.661
3
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 806/808).
É o relatório.
Sem razão a defesa.
Clécio foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
e, ao final, condenado pelos jurados, pois nas circunstâncias descritas na denúncia tentou
matar M.S.F.N., por meio cruel, não logrando êxito na consumação delitiva por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A r. sentença não foi impugnada neste ponto, mas apenas na
dosimetria, à qual passamos.
A pena-base sofreu acréscimos sucessivos de 1/6 pelos maus
antecedentes, 1/6 pela culpabilidade e 1/5 pelas consequências do delito.
Pois bem.
A princípio, aduz a defesa que a condenação mencionada na
r. sentença não se presta a configurar maus antecedentes, vez que a despeito de os fatos
serem anteriores ao delito em tela, o trânsito em julgado se deu posteriormente.
Entretanto, não é neste sentido o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE
ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA
FORMAÇÃO
DE
CONVENCIMENTO.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas
com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração,
podem justificar a majoração da pena-base a título de maus
antecedentes. 2. Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido
a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e segunda
fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que
justifique patamar superior, como a hipótese dos autos. 3. A versão
apresentada pelo réu, quanto aos fatos a ele imputados,não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030011-34.2014.8.26.0224 -Voto no 1.661
4
utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, em
relação ao crime de associação para o tráfico, que se valeu dos
demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma,
não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea. 4.
Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 556.142/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
29/06/2020)
E tampouco desta C. Câmara:
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida. Pena-base Maus antecedentes certificados
que autorizam a exasperação na fase inicial do cálculo
dosimétrico. Confissão espontânea
Redução das penas na
segunda fase da dosimetria inalterada. Aplicação do § 4o, do artigo
33, da Lei no 11.343/06 Réu que ostenta condenação definitiva
Fato anterior com trânsito em julgado posterior Maus
antecedentes
Ocorrência
Benesse
Inadmissibilidade

Precedente do C. STJ. Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a
recomendam, certas as expressivas quantidades de drogas
apreendidas, de diversas naturezas, reconhecida sua nocividade, e
o passado desabonador do réu. 'Quantum' das penas, que, de
qualquer modo, impossibilita a substituição. Regime prisional
fechado Subsistência Gravidade concreta do delito perpetrado,
que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas,
notória sua nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua
natureza desagregadora, a que se soma o passado desabonador do
réu.
Apelo
defensivo
improvido.
(Apelação
no
1501115-65.2019.8.26.0535, Rel. Des. Mauricio Valala, j.
29/04/2020) (grifo nosso)
Quanto à culpabilidade, foi justificada na proximidade entre
réu e vítima, cujo filho chamava a Clécio de “padrinho”, atacando a defesa a validade da
palavra da ofendida, sem qualquer razão.
Como bem expôs o Ministério Público em contrarrazões:
“Em seu primeiro depoimento em Juízo, em 02/04/2018, de pronto
Maria Sandra refere que o recorrente é padrinho de seu filho
(mídia 24 segundos).
Aliás, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial realizado
na sessão plenária de julgamento (mídia
1 minuto e 06
segundos), admite que o filho da vítima pediu para que fosse seu
padrinho, o que aceitou.” (fls. 793)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030011-34.2014.8.26.0224 -Voto no 1.661
5
Assim, diferentemente do quanto alega a defesa, há provas da
proximidade entre a ofendida e o recorrente, de modo que a tentativa de retirar a
credibilidade do relato de M.S., desamparada de provas para tanto, não merece prosperar,
notadamente porque o próprio apelante admitiu ter sido chamado para ser padrinho “de
consideração” da criança.
Igualmente correto o acréscimo pelas consequências do
crime.
No depoimento da ofendida em Plenário, ela é firme ao dizer
que sofreu sequelas em sua voz e nos movimentos dos braços, bem como que faz sessões
com um psicólogo e um fisioterapeuta, o que deve refletir na reprimenda aplicada.
Portanto, os acréscimos procedidos na primeira fase da
dosimetria foram todos devidamente justificados e embasados no art. 59 do CP,
desmerecendo reparo.
Inclusive as frações escolhidas pelo i. Magistrado “a quo” são
adequadas e não devem ser alteradas, pois em consonância com a gravidade concreta dos
fatos e com o patamar comumente utilizado pela jurisprudência:
[...] 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para
cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada
circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e
específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a
conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da
circunstância judicial. Na hipótese, em razão dos maus
antecedentes (2 condenações transitadas em julgado) e do
desvalor da culpabilidade a pena-base foi exasperada em 10
meses para o crime, o que se mostra proporcional e razoável.
(STJ, AgRg no REsp 1.853.702/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020)
Deve-se rechaçar, também, o pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, porquanto em momento algum do Plenário o acusado
admitiu a prática do crime, tendo negado veementemente a autoria delitiva, apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030011-34.2014.8.26.0224 -Voto no 1.661
6
versão fantasiosa para os fatos.
Por fim, a redução mínima pela tentativa foi justificada com
fulcro no “iter criminis” percorrido pelo acusado, o qual desferiu inúmeras facadas na
vítima, que precisou ficar internada por cerca de 15 dias após ter recebido golpes na
“cabeça, pescoço e tórax com diagnóstico de politrauma e hemorragia subdural por
traumatismo cranioencefálico” (fls. 87), o que demonstra que muito se aproximou da
consumação delitiva, sendo escorreita a fração mínima.
Destarte, a reprimenda não comporta qualquer alteração, bem
como o regime prisional fechado, único cabível frente à pena imposta.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Clécio Diego Conceição de Lima.
Juscelino Batista
Relator